Tribunal: TJMT
Processo: 1025310-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025310-42.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (AGRAVANTE), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO COM RESSALVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – VEDAÇÃO - CONVOCAÇÃO DE NOVA AGC EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – MANIFESTA ILEGALIDADE - BAIXA NOS PROTESTOS E RESTRIÇÕES – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

No caso, o Plano de Pagamento da recuperanda previu que “serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

Ocorre que o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No que concerne à convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano recuperacional, é manifesta a sua ilegalidade, na medida em que se trata de previsão absolutamente incompatível com as disposições dos arts. 61, § 1º, e 73, IV, ambos da LRJ, e, nesse sentido, o STJ já decidiu que o “devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao juízo da recuperação” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

No que tange à irresignação acerca do deferimento parcial da baixa nos protestos e restrições, é cediço que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1026482-61.2020.8.11.0041, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravantes, porém com ressalvas.

Em suas razões, anota a parte agravante que a decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial das empresas, afastou algumas cláusulas previstas, de forma equivocada, porquanto, o juiz a quo não pode adentrar na análise da matéria, tendo em vista se tratar de plano de recuperação judicial sem objeções pelos credores.

Assevera que “A magistrada ao fazer seu controle de legalidade do plano, tornou ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consentimento do titular do crédito. Todavia, não fora observado que durante todo os tramites da recuperação judicial, o único credor que manifestou qualquer objeção ao plano, teve seu crédito pago por terceiro.”

Destaca que não teve sequer uma objeção ao plano apresentado, que submetesse a realização de Assembleia Geral de Credores ou a análise das premissas. Assim, diante da ausência de objeções ao plano, não há que se falar em interferência nas condições e formas de pagamento, bem como as premissas expressas, motivo pelo qual, não assiste razão ao controle de legalidade exercido pelo juízo singular.

Ressalta que não há qualquer nulidade ou afronta a qualquer dispositivo legal, isso porque, a presente premissa versa apenas para garantir o soerguimento da empresa e a melhor forma de pagamento ao grupo de credores. O credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º da Lei 11.101/05.

Argumenta, noutro giro, que se faz necessário o deferimento, com base na Lei de Recuperação Judicial e no poder geral de cautela do Juiz, de medida ordenando o cancelamento de todos os protestos ajuizados em desfavor dos devedores, bem como seja encaminhado ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para que seja realizada a baixa de todos os apontamentos.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar as premissas do Plano de Recuperação Judicial, face a ausência de objeções por parte dos credores, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência do art. 47, da Lei 11.101/2005.

Manifestação do Administrador Judicial (ID 153940674).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 165678172).

É o relatório.

SUSTENTTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS, OAB/MS 13.079

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Embora o fundamento do parecer escrito seja no sentido de dar provimento ao recurso, nesta oportunidade, eu retifico para opinar pelo desprovimento do recurso.

Ao contrário do mencionado pelo advogado na sustentação oral, entendo que o juiz pode, mesmo que não haja manifestação dos credores, restringir algumas cláusulas e verificar a legalidade ou não do plano de recuperação.

Desse modo, o parecer é pelo desprovimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA, que teve deferido seu processamento, em 03/07/2020, e homologou o plano e concedeu a recuperação judicial, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no plano de recuperação, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias subsequentes ao da publicação desta decisão, ficando fixado como data base para pagamento todo dia 25 de cada mês.

Destacou que o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

Asseverou que, em virtude do controle de legalidade, retifico as premissas referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

Declarou nula a disposição contida no PRJ que previu a determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

Por fim, deferiu parcialmente o pedido de Id. 61777551, para determinar baixa dos protestos e retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, por débitos sujeitos ao plano homologado, devendo, contudo, conter a ressalva expressa de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano.

Em face dessa decisão, as Recuperandas interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum com o fito de confirmar as premissas do Plano de Recuperação Judicial, face a ausência de objeções por parte dos credores, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência do art. 47, da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque é cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

No caso, o Plano de Pagamento da recuperanda previu que “serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

Ocorre que o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza a quo ao asseverar, pois a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas e coobrigados. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL. ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. ?O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ? ( REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2014). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No que concerne à convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano recuperacional, a matéria dispensa maiores considerações, eis que é manifesta a sua ilegalidade, na medida em que se trata de previsão absolutamente incompatível com as disposições dos arts. 61, § 1º, e 73, IV, ambos da LRJ, e, nesse sentido, o STJ já decidiu que o “devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao juízo da recuperação” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

No que tange à irresignação acerca do deferimento árcial da baixa nos protestos e restrições, é cediço que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Essa foi a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

Pelo exposto, conheço

do presente recurso, mas, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque o juiz apenas exerceu o controle da legalidade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023